Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719498-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO GAIA GONZAGA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alberto Gaia Gonzaga Junior contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 158874015 do processo n. 0705073-80.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 46907909), o agravante afirma ser participante do concurso público para preenchimento de vagas do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Atividades Econômicas e Urbanas (cargo 103), concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência, conforme o Edital n. 1/2022-ATUB. Informa que o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) foi contratado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração para organizar o certame. Narra que sua inscrição para participar do concurso na condição de pessoa com deficiência foi deferida por meio de edital disponibilizado pela banca em 22/2/2023. Relata que a prova objetiva foi aplicada em 26/2/2023. Expõe que, em 1/3/2023, antes de encerrada a etapa de prova objetiva, a banca examinadora o convocou para avaliação biopsicossocial, para exame presencial da deficiência declarada. Destaca que as datas de realização da avaliação biopsicossocial foram divulgadas com poucos dias de antecedência, na página de acompanhamento do concurso, ou seja, não foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal. Sustenta que, “além de não ser razoável exigir dos candidatos que ficassem atentos a uma possível convocação para a próxima fase de um concurso, antes mesmo de saber se estariam aprovados na fase anterior (provas objetivas e discursivas), o próprio lapso temporal exíguo, de apenas 48 horas entre a convocação para a perícia e o efetivo comparecimento pessoal, tornaria inviável a apresentação de todos os documentos necessários à avaliação médica, pois a perícia depende, dentre outras coisas, da apresentação de laudos complexos com validade determinada, que não são elaborados em um período tão curto”. Alega que vários candidatos, além do ora agravante, não compareceram para a avaliação biopsicossocial, “provavelmente pela mesma justa expectativa de somente serem convocados para a fase posterior após o encerramento e aprovação na etapa anterior”. Assinala que “a convocação para heteroidentificação dos candidatos que se declararam pretos ou pardos (PPP) só aconteceu em 12.04.2023, ou seja, após a divulgação do resultado final das provas objetivas, ferindo a isonomia com os candidatos portadores de deficiência, que foram convocados em 01.03.2023 para aferirem suas condições antes mesmo do resultado preliminar da prova objetiva (21.03.2023)”. Argumenta que o ato que retira a oportunidade de o candidato comparecer a determinada fase do certame caracteriza-se como abusivo, por violar os princípios da publicidade, razoabilidade e proporcionalidade. Considera incabível aplicar ao caso concreto o entendimento da Suprema Corte quanto à impossibilidade de realização de segunda chamada em concurso público. Discorre sobre o princípio da publicidade, o qual impõe que o edital do concurso público seja publicado por meio de órgão oficial e pela imprensa, dentro de um prazo razoável, de forma a viabilizar o conhecimento de seus termos por toda a sociedade, prestigiando, com isso, a competitividade, a fim de assegurar que sejam selecionados os melhores candidatos. Enfatiza ter sido convocado por notícia no site da banca examinadora no dia 1o de março de 2023, para realização da avaliação biopsicossocial, etapa que já se iniciaria em 3/3/2023. Ressalta que a avaliação foi realizada antes da divulgação do gabarito oficial definitivo das provas objetivas (21/3/2023) e antes da heteroidentificação dos candidatos pretos e pardos, que só foram convocados em 12/4/2023, ou seja, após findada as primeiras etapas do certame, o que era razoável de se esperar. Cita o art. 37 da Constituição Federal e os arts. 11 e 12 da Lei Geral dos Concursos do DF (Lei Distrital n. 4.949/12). Aponta que a publicação não pode ser genérica, apenas no Edital de Abertura do concurso, tendo em vista as disposições legais que determinam a ampla publicidade. Reputa incabível admitir que os procedimentos ao longo do concurso sejam publicados exclusivamente no site da banca examinadora, pois, no seu entendimento, os atos oficiais do Estado, para que sejam considerados públicos, dependem necessariamente de disponibilização no Diário Oficial, única forma oficial de publicação de atos estatais. Aduz que o caso revela conduta incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso ao cargo público, ao excluir candidato apenas por não comparecer ao exame de verificação de sua condição de pessoa com deficiência. Menciona o art. 4o da Lei Brasileira de Inclusão para amparar sua pretensão. Aponta julgados do STJ e de outros Tribunais que considera favoráveis a suas teses. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reintegrado ao concurso público na condição de pessoa com deficiência e novamente convocado, com prazo razoável, para a avaliação biopsicossocial. Caso aprovado, requer que seja garantida sua continuidade no certame, com nomeação e posse, sob pena de multa diária. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela provisória de urgência. Sem recolhimento de preparo recursal, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O Edital n. 1/2022 (ATUB), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. O item 7 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas às pessoas com deficiência e sobre a avaliação biopsicossocial. Nesse ponto, é oportuno citar as seguintes disposições editalícias (ID 46907916, p. 3): 7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades. 7.16.3 A avaliação biopsicossocial está prevista para ser realizada no período de 3 de março a 7 de março de 2023, e a convocação será feita por comunicado específico a ser divulgado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, indicando a relação de convocados e os demais procedimentos para a sua realização. 7.16.4 Quando convocado, o candidato deverá comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos da seguinte documentação: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, conforme modelo do Anexo III, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID.10), bem como à provável causa da deficiência; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 7.16.5 Os laudos e os exames médicos (originais ou cópias autenticadas em cartório) serão retidos pelo IADES por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 7.16.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 7.16.4 e 7.16.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial. 7.17 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial concorrerá em ampla concorrência e, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 7.18 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 21 de março de 2023. 7.18.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo pelo endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na divulgação do referido resultado preliminar. 7.18.2 A divulgação do resultado final na avaliação biopsicossocial será na data provável de 12 de abril de 2023. 7.19 Após a admissão do candidato com deficiência, esta condição não poderá ser usada para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 7.20 Os candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles destinadas e para as vagas reservadas a negros e/ou às reservadas às pessoas hipossuficientes, convocados concomitantemente para o provimento do cargo, deverão manifestar opção por uma delas Assim, o próprio Edital de Abertura do certame, no subitem 7.16.3, já estabeleceu que a avaliação biopsicossocial seria realizada no período de 3 de março a 7 de março de 2023 e ressaltou que a convocação seria feita por comunicado específico divulgado na página eletrônica de acompanhamento do concurso público. De acordo com os documentos disponíveis neste momento do processo (ID 46907915), verifica-se que o agravante foi convocado para realização do exame em 1/3/2023 e a data da avaliação foi marcada para 6/6/2023, ou seja, cinco dias depois da convocação, prazo razoável para preparação do candidato. Neste juízo de cognição sumária, portanto, verifica-se que o procedimento atinente à avaliação biopsicossocial ocorreu de acordo com as previsões editalícias e que o recorrente, desde a publicação do Edital de Abertura, já tinha conhecimento sobre as condições da referida etapa do certame, inclusive as datas e o meio de divulgação da convocação para realização do exame. Cabe ressaltar que, ao participar do concurso público, os candidatos e a Administração Pública se vinculam aos termos expostos no instrumento que norteia o certame, especialmente para garantir a isonomia. No caso, não há informações a respeito de oportuna apresentação de impugnação pelo agravante contra a disposição editalícia concernente à avaliação biopsicossocial (subitem 7.16.3). É necessário, neste momento do processo, evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízo ao regular andamento do concurso e violar direitos de outros concorrentes do certame, principalmente aqueles aprovados em colocação superior à do recorrente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada recursal. A questão de mérito do agravo será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora